Tribunal: STJ
Processo: 8002833-53.2017.8.05.0191
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2192172 - BA (2025/0010140-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL
FACHESF
ADVOGADOS
: ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
BIANCA LOUREIRO KIEMLE - PE043706
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
RECORRIDO
: MARIA APARECIDA SILVA BARBOSA
ADVOGADOS
: THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA - BA039582
ILKA MOREIRA DUARTE MIRANDA - BA040099
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPATIÇÃO DE INDÉBITO.
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL CONFIGURADA.
1. Ação declaratória c/c repetição de indébito.
2. Consoante o entendimento desta Corte, há ofensa ao art. 1.022 do CPC
quando o órgão julgador deixa de se manifestar, de forma expressa, sobre
questão oportunamente suscitada nos autos e relevante para o integral
julgamento da demanda.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7523bd3a-022a-4d5e-900e-92a7a4de351b

RECURSO ESPECIAL No 2192172 - BA (2025/0010140-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL
FACHESF
ADVOGADOS
: ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
BIANCA LOUREIRO KIEMLE - PE043706
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
RECORRIDO
: MARIA APARECIDA SILVA BARBOSA
ADVOGADOS
: THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA - BA039582
ILKA MOREIRA DUARTE MIRANDA - BA040099
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPATIÇÃO DE INDÉBITO.
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL CONFIGURADA.
1. Ação declaratória c/c repetição de indébito.
2. Consoante o entendimento desta Corte, há ofensa ao art. 1.022 do CPC
quando o órgão julgador deixa de se manifestar, de forma expressa, sobre
questão oportunamente suscitada nos autos e relevante para o integral
julgamento da demanda.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por FUNDAÇÃO CHESF DE
ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF, fundamentado, exclusivamente,
na alínea "a" do permissivo constitucional.
declaratória c/c repetição de indébito, ajuizada por MARIA
Ação:
APARECIDA SILVA BARBOSA em face de FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E
SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF, alegando a abusividade do índice de reajuste
aplicado em virtude da mudança de faixa etária.
o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
Sentença:
pedidos para “declarar abusivo o reajuste aplicado por mudança de faixa etária de
Documento eletrônico VDA50203949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/09/2025 18:09:33
Código de Controle do Documento: fb894706-244b-4802-8984-32d102cae801

59 anos pela parte autora” e condenar a FACHESF “à devolução simples dos
valores pagos a maior em razão dos reajustes considerados ilegais e abusivos,
vencidos a partir de 11/2009” (e-STJ fl. 451).
o TJ/BA, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação
Acórdão:
interposta pela FACHESF, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO
NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AFRONTA AO QUANTO
DECIDIDO PELO TEMA 952 DO STJ. REAJUSTE ANUAL. INAPLICABILIDADE DOS
PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA ANS PARA OS PLANOS SUJEITOS À LEI 9.656/98.
PLANO COLETIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. CABIMENTO.
LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL.
Preliminar. Como se infere da peça processual impugnada, a toda evidência em seu
apelo a demandada se manifestou defendendo o reajuste por faixa etária aplicado
no caso dos autos, impugnando a conclusão da sentença no particular, não havendo
que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, mormente porque sequer
restou configurado qualquer óbice à defesa da autora.
Prescrição. Inaplicável à espécie a tese firmada no Tema 610, do STJ, segundo a qual
“Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a
pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de
reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos
(art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC
/2002”, uma vez que não há no contrato cláusula com previsão de reajuste por faixa
etária aos 59 anos. O prazo prescricional a ser aplicado é o previsto no art. 205 do
Código Civil (“A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado
prazo menor”), tendo o reajuste ocorrido em novembro/2009 e a ação ajuizada em
, não há que se falar em prescrição.
01/11/2017
No julgamento dos recursos paradigmas, que discutiram a validade de cláusula
contratual de plano de saúde coletivo que previam reajuste por faixa etária e o ônus
da prova da base atuarial do reajuste, o STJ firmou tese em relação ao Tema 1.016,
“(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos,
ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC”. As
referidas teses firmadas no Tema 952, quando se discutiu a validade da cláusula
contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a
mudança de faixa etária do usuário, são as seguintes: “O reajuste de mensalidade de
plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as
normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
Diante disso, a fim de aplicar o quanto estabelecido nas mencionadas teses
vinculantes, insta verificar, na espécie, se o reajuste estaria de acordo com os
parâmetros delas constantes. Consoante se infere da documentação acostada,
especialmente do Regulamento Fachesf Saúde Padrão, de ID 6364675 (pg. 26),
somente a partir dos 60 anos, o prêmio mensal do Plano Básico por Adesão, do qual
faz parte a apelada, passaria a ter reajuste em razão da mudança de faixa etária.
Não havia no contato firmado, portanto, cláusula com previsão de reajuste aos 59
anos.
Documento eletrônico VDA50203949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/09/2025 18:09:33
Código de Controle do Documento: fb894706-244b-4802-8984-32d102cae801

A Resolução Normativa no 63, de
, da ANS (Agência Nacional de Saúde),
22/12/2003
define os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa
etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de
janeiro de 2004. No caso dos autos, contudo, observa-se que a apelada, ao
contrário do que sustentou o recorrente, aderiu ao plano de saúde em
e
01/08/91
não em 2006 (ID 6364722), muito antes, portanto, da vigência da citada norma,
razão pela qual se afigura inaplicável à hipótese. Como já decidiu o STJ, “A variação
das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em
razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem
como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob
pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998)”. Quanto
ao reajuste ocorrido no caso em tela, observa-se que o valor da prestação passou de
R$ 158,32 (cento e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos) para R$ 295,19
(duzentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos), correspondendo a 86,45%.
No que se refere ao ressarcimento dos valores indevidamente pagos, nossos
tribunais têm se manifestado pela sua possibilidade, em casos como o dos autos, de
forma a evitar o enriquecimento sem causa: “Cabível a devolução dos valores pagos
a maior pelo beneficiário do plano de saúde, em razão da revisão de cláusula
contratual, sob pena de enriquecimento sem causa”.
Em relação à alegação de a impossibilidade de aplicação dos índices oficiais da ANS
aos contratos de planos de saúde na modalidade de autogestão patrocinada, a
determinação contida na sentença foi de que os reajustes anuais do plano em
questão deveriam observar os limites estabelecidos pela ANS para os planos
individuais. Contudo, assiste razão à demandada, uma vez que, segundo o
entendimento do STJ, “no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado
pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de
abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos
planos individuais”, devendo ser apurado em sede de liquidação da sentença.

opostos por FACHESF, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta violação do art. 1.022, III, do CPC, bem como
Recurso especial:
dos arts. 15, 16, XI, 17-A, § 2o, II, da Lei 9.656/1998. Além da negativa de prestação
jurisdicional, defende “a legalidade de sua prática, em razão de (a) ser entidade de
autogestão sem fins lucrativos, em que os cálculos dos reajustes anuais e por faixa
etária são feitos de maneira atuarial; (b) em razão da prescrição operada; (c) por
não se aplicar o CDC ao presente caso, em razão da Súmula 608 do STJ; e (d) por
não se aplicarem os índices oficiais da ANS aos contratos de plano de saúde na
modalidade autogestão patrocinada” (e-STJ fl. 822). Afirma que, “considerando
que a reestruturação foi aprovada pelo Conselho Deliberativo, bem como que se
encontra amparada em Nota Técnica Atuarial, respeitou os limites da Resolução
Normativa ANS no 63 e foi previamente aprovada pela agência reguladora (ANS),
não se pode falar em ilegalidade ou abusividade do reajuste aplicado” (e-STJ fl.
828). Acrescenta que “toda conduta adotada pela Fachesf atende, inclusive, às
premissas dos Temas 952 e 1.016 do STJ” (e-STJ fl. 835).
o TJ/BA admitiu o recurso especial.
Juízo prévio de admissibilidade:
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50203949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/09/2025 18:09:33
Código de Controle do Documento: fb894706-244b-4802-8984-32d102cae801

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
- Da negativa de prestação jurisdicional
Consoante o entendimento desta Corte, há ofensa ao art. 1.022 do CPC
quando o órgão julgador deixa de se manifestar, de forma expressa, sobre questão
oportunamente suscitada nos autos e relevante para o integral julgamento da
demanda (AgInt no AREsp 1.081.502/MG, 3a Turma, DJe de
e EDcl no
02/02/2018
AgInt no REsp 1.281.316/MT, 4a Turma, DJe de
.
02/03/2018
No particular, afirma a FACHESF (recorrente) que há erro material no
acórdão recorrido, em virtude da adoção das seguintes premissas equivocadas:

a) considera que não há previsão contratual para implantação de
reajuste por faixa etária aos 59 anos;
b) considera que a adesão da embargada ao plano ocorreu em 1991,
quando, em verdade, houve transferência em 2006, caracterizando nova adesão
/novo contrato e;
c) por conseguinte, não reconhece a nítida ocorrência de prescrição
trienal ao caso em tela. (e-STJ fl. 819)

Com relação ao prazo prescricional aplicável, sobressai a mera
irresignação da FACHESF (recorrente) com o teor do julgamento, não se revelando
qualquer erro material ou premissa equivocada acerca da questão.
Com relação aos itens "a" e "b", extraem-se, da fundamentação do
acórdão dos embargos de declaração, os seguintes trechos:

Por outro lado, ainda que tenha havido a migração do plano de saúde
em 2006, não há que se falar na existência de erro material no julgado, uma vez que
consoante salientado no aresto impugnado, observando a documentação acostada,
especialmente do Regulamento Fachesf Saúde Padrão, de ID 6364675 (pg. 26),
somente era previsto o reajuste do prêmio mensal do Plano Básico por Adesão, do
qual faz parte a apelada, em razão da mudança de faixa etária a partir dos 60 anos,
inexistindo, portanto, no contato firmado, cláusula com previsão de reajuste aos 59
anos.
Assim constou do aresto embargado (ID 57840447):

(...)
No caso em tela, é importante ressaltar que o plano de saúde foi
reajustado sob fundamento da mudança da faixa etária da apelada, que
.
completou 59 anos de idade
No julgamento dos recursos paradigmas, que discutiram a
validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que previam
reajuste por faixa etária e o ônus da prova da base atuarial do reajuste, o STJ
firmou tese em relação ao Tema 1.016, nos seguintes sentidos:
Documento eletrônico VDA50203949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/09/2025 18:09:33
Código de Controle do Documento: fb894706-244b-4802-8984-32d102cae801

‘(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos
coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade
do CDC;
(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da
Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da
expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado
em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula
matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de
reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas
etárias’. Grifamos.

As referidas teses firmadas no Tema 952, quando se discutiu a
validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da
mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário, são as seguintes:

‘O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja
previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso’. Destacamos.

Diante disso, a fim de aplicar o quanto estabelecido nas
mencionadas teses vinculantes, insta verificar, na espécie, se o reajuste estaria
de acordo com os parâmetros delas constantes.
Consoante se infere da documentação acostada, especialmente
do Regulamento Fachesf Saúde Padrão, de ID 6364675 (pg. 26), somente a
partir dos 60 anos, o prêmio mensal do Plano Básico por Adesão, do qual faz
.
parte a apelada, passaria a ter reajuste em razão da mudança de faixa etária
Não havia no contato firmado, portanto, cláusula com previsão
.
de reajuste aos 59 anos
Afirmou o apelante que, embora a Lei no 9.656/98 e a Consu 06
/98 tenham delimitado as sete faixas etárias que sofreriam reajuste, o art. 15
do Estatuto do Idoso e o art. 2o da Resolução Normativa no 63 (ANS)
determinaram a revogação do regime de reajuste de sete faixas etárias e a
adoção da configuração das dez faixas etárias de reajuste para aqueles que
aderirem ao Plano de Saúde a partir de 2004, extinguindo o reajuste de
mensalidade quando atingida a idade sexagenária e implementando o último
reajuste aos 59 anos, razão pela qual em relação à demandante, que aderiu ao
plano de saúde em 2006, foi aplicada a referida resolução, que previa o
reajuste dos beneficiários em razão do alcance dos 59 anos de idade (10a
faixa).
Com efeito, vale ressaltar que a Resolução Normativa no 63, de
, da ANS (Agência Nacional de Saúde), define os limites a serem
22/12/2003
observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos
privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 2004.
No caso dos autos, contudo, observa-se que a apelada, ao
contrário do que sustentou o recorrente, aderiu ao plano de saúde em
e não em 2006 (ID 6364722), muito antes, portanto, da vigência da
01/08/91
citada norma, razão pela qual se afigura inaplicável à hipótese.

Documento eletrônico VDA50203949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/09/2025 18:09:33
Código de Controle do Documento: fb894706-244b-4802-8984-32d102cae801

Por fim, vale ressaltar que, conforme se infere da leitura do julgado,
foram devidamente aplicados os precedentes obrigatórios oriundos do julgamento
de recursos repetitivos do STJ, especialmente quanto aos Temas 610, 952 e 1.016.
(e-STJ fls. 888-896 – grifou-se)

Verifica-se, portanto, que, quanto ao reajuste por mudança de faixa
etária, o TJ/BA não solucionou integralmente a controvérsia, na medida em que
não se manifestou, de forma clara e fundamentada, acerca da alegada
transferência de plano havida em 2006, circunstância essa relevante para o
deslinde da controvérsia, considerando que a partir dela se analisa a aplicação da
Resolução Normativa no 63/2003 da ANS.
Isso porque, em um primeiro momento, o TJ/BA afirma que, "ainda que
tenha havido a migração do plano de saúde em 2006, (...) somente era previsto o
reajuste do prêmio mensal do Plano Básico por Adesão, do qual faz parte a
, inexistindo,
apelada, em razão da mudança de faixa etária a partir dos 60 anos
portanto, no contato firmado, cláusula com previsão de reajuste aos 59 anos";
mas, em um segundo momento, afirma que "a apelada, ao contrário do que
sustentou o recorrente, aderiu ao plano de saúde em
e não em 2006 (ID
01/08/91
, razão pela qual se
6364722), muito antes, portanto, da vigência da citada norma
afigura inaplicável à hipótese".
Como se vê, o TJ/BA cita a migração do plano de saúde em 2006
como um fato irrelevante para a conclusão do julgamento, quando, em verdade,
uma vez confirmada nos autos, atrai a aplicação da Resolução Normativa no 63
/2003 da ANS, ao contrário do que fixou decidido.
Convém ressaltar que, na linha da jurisprudência do STJ, são cabíveis
embargos de declaração, com efeitos modificativos, para a correção de premissa
equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada (EDcl nos EREsp n.
1.498.617/MT, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
8/10/2024
14/10/2024
Logo, observada a jurisprudência dominante desta Corte quanto ao
tema, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios a fim de que
seja sanado o apontado vício, tendo-se como prejudicado o exame das demais
questões aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, a fim de determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem,
para que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os
argumentos deduzidos nos embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA50203949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/09/2025 18:09:33
Código de Controle do Documento: fb894706-244b-4802-8984-32d102cae801

Documento eletrônico VDA50203949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/09/2025 18:09:33
Código de Controle do Documento: fb894706-244b-4802-8984-32d102cae801

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.192.172 / BA
Número Registro: 2025/0010140-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80028335320178050191
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL
FACHESF
ADVOGADOS
: ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
BIANCA LOUREIRO KIEMLE - PE043706
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
RECORRIDO
: MARIA APARECIDA SILVA BARBOSA
ADVOGADOS
: THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA - BA039582
ILKA MOREIRA DUARTE MIRANDA - BA040099
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51383438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:59
Código de Controle do Documento: a297cd0e-8c56-4355-a499-22fec5495fd9

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:59
Código de Controle do Documento: a297cd0e-8c56-4355-a499-22fec5495fd9